Tribunal: TCU
Processo: 005.624/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3247/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2717/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 24/5/2022, Ata 16/2022, relativamente à sua parte dispositiva, e manter inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de modo que: onde se lê: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; 260 e 262 do Regimento Interno e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em:" leia-se: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo registro, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos". 1. Processo TC- Processo 005.624/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Terezinha Aparecida Tonetto (XXX.818.550-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.